Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-76.2022.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-76.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AQUINO PINTO DA CRUZ - CPF: 005.775.841-70 (APELANTE), NIVALDO JOSE ROMERA - CPF: 482.276.331-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (ASSISTENTE), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), ANDREYNA MILENA DE PAULA LEMES - CPF: 059.032.341-51 (VÍTIMA), JULYANA CARMEM DOS SANTOS DIAS - CPF: 068.977.191-61 (VÍTIMA), ROGERIO BENEDITO JUVENAL - CPF: 015.779.811-97 (ASSISTENTE), JOAO ROMERA VASCONCELLOS - CPF: 452.645.541-53 (ASSISTENTE), MIRIAN DE ARRUDA CRUZ - CPF: 044.083.111-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– DOIS APELANTES -
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO APELANTE (NIVALDO) –
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE IMAGENS DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
ALMEJADA PELO PRIMEIRO APELANTE (AQUINO) – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A INDICAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA

–
3.

AFASTAMENTO
DA PENA PECUNIÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – REDIMENCIONAMENTO – POSSIBILIDADE – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 33 –
4.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO –
– APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Imperativo manter a condenação do apelante como incurso na sanção do crime de Furto, dada a comprovação da autoria e materialidade delitiva nos autos, mediante as provas colhidas, a saber, o depoimento da vítima e as imagens das câmeras de segurança, que evidenciam que ele, juntamente com o corréu, furtou aparelhos celulares do estabelecimento comercial.

2.

Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora.

3.

Considerando que a pena de multa constitui um preceito secundário da pena, ou seja, uma sanção inerente ao delito previsto no art. 155 do Código Penal, torna-se inviável sua exclusão ou isenção. Porém, constatada a desproporcionalidade do valor diante da pena privativa de liberdade aplicada, necessário o seu redimensionamento, em respeito ao
sistema trifásico da dosimetria penal.

4.

O momento de se aferir a capacidade financeira do condenado para pagar a pena pecuniária visando-se a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é na fase de execução penal, quando o apelante for intimado a realizar o respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Aquino Pinto da Cruz
e
Nivaldo José Romera,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
anexada sob ID. 192117753, em que foram condenados pela
prática do crime de
Furto Qualificado
(art.
155, §4º, IV, do Código Penal
), às penas respectivas de
2 anos e 8 meses
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
20 dias-multa; e 2 anos e 4 meses
de
reclusão,
em regime
aberto,
e o pagamento de
20 dias-multa,
sendo esta última substituída por
duas restritivas de direitos, respectivamente.

Em razões de recurso, a Defesa de
Aquino
pleiteia o
decote da qualificadora do concurso de pessoas
, por entender que não restou comprovada nos autos; ainda o
afastamento da pena de multa
, diante da incapacidade financeira do apelante e, por fim, a concessão da
assistência judiciária gratuita
. (ID. 192117777)

Por sua vez, a Defesa do apelante
Nivaldo
postula a sua
absolvição
, ante a
ausência de provas
de sua participação delitiva.
Alternativamente,
o
afastamento ou redução da pena de multa
e, por fim, a concessão da
assistência judiciária gratuita
. (ID. 192117779)

As
contrarrazões
do MP de 1.º grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 192117782);
igualmente
em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 201260164), conforme sumário respectivo a seguir transcrito.

“Sumário: Acusados condenados nas penas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal – Inconformismo da defesa de Aquino – Requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas prevista no artigo 155, §4º, inciso IV, do CP; a suspensão do pagamento das custas processuais, em caso de condenação e; o afastamento da pena de multa, ante a hipossuficiência – Alegações improcedentes – Qualificadora do concurso de pessoas devidamente provada nos autos –Isenção das custas processuais - Fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado - Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Pelo desprovimento. Inconformismo da defesa de Nivaldo- Requer a absolvição pela inexistência de provas suficientes para a condenação; a suspensão do pagamento das custas processuais e; o afastamento da aplicação da pena de multa, ante a hipossuficiência - Alegações improcedentes - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Isenção das custas processuais - Fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado - Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 21.12.2022, por volta das 10h06min, no Supermercado Família, localizado no Bairro Nossa Senhora do Rosário, Rosário Oeste/MT,
Aquino Pinto da Cruz
e
Nivaldo José Romera,
subtraíram para si coisa alheia móvel consistentes em 1 aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy 012, cor vermelha, pertencente a vítima
Juliana Carmem dos Santos

Dias,
e 1 aparelho celular da marca Samsung modelo Galaxy A02, cor azul, pertencente à vítima
Andreyna Mylena de Paula Lemes.

Diante desses fatos, eles foram denunciados e, ao final da instrução processual, o Juízo oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condená-los como autores do delito previsto no art.
155,
§4º, IV,
do Código Penal
, aplicando-os a pena prevista no relatório.

Da sentença a Defesa apresentou recurso, sendo, assim, passo a análise de suas irresignações.

1.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO REALIZADO POR NIVALDO JOSÉ ROMERA

Inicialmente, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime por parte do apelante.

A
materialidade
– existência do crime – é inconteste ante a juntada Auto de Prisão em Flagrante (ID. 192116731); o Boletim de Ocorrência (ID. 192116732); Termo de Apreensão (ID. 192116744); Imagens da Câmera de Segurança (ID. 192116748/50).

Já a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente pelo depoimento da vítima. Senão vejamos:

A vítima
Andreyna Mylena de Paula Lemes
, em juízo esclareceu ser proprietária do estabelecimento e, no momento dos fatos, estava no escritório existente no local,
descobrindo a ocorrência posteriormente pelas câmeras de segurança.

Disse que chegaram dois homens, aparentemente clientes, sendo que um ficou perto do caixa e o outro chamou a atendente para um setor de limpeza, momento em que este ficou enrolando a atendente neste setor,
enquanto o outro, que estava no caixa, pegou os dois celulares e saiu do local.

Informou que apenas sentiram falta dos celulares quando foi procurá-los para ligar a música do estabelecimento. Um celular era do mercado e o outro da atendente. Esclareceu que o apelante
Nivaldo

foi à pessoa que distraiu a atendente no setor de limpeza, e o que subtraiu os aparelhos foi
Aquino
.

A declaração da vítima é corroborada pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, de ID. 192116748/50, as quais demonstram que o apelante
Nivaldo
levou a atendente para um setor distante do caixa onde se encontravam os aparelhos celulares e, o corréu
Aquino

aproveitando-se da situação, subtraiu os objetos.

Ademais, apesar de o corréu Aquino alegar que inicialmente o apelante
Nivaldo
não tinha conhecimento de seu
animus furandi
, tomando conhecimento da subtração dos aparelhos somente quando já haviam saído do local;
tem-se que ele aderiu à conduta delitiva
, vez que tomou conhecimento de que o corréu havia acabado de subtrair os celulares,
aceitando os ilícitos em seu veículo
e, mesmo assim, continuou a viagem,
aceitando, inclusive, guardá-los em sua mochila.

Interrogado,
Nivaldo
negou a participação no delito, informando que estavam viajando para Sinop e, apenas parou no mercado em Rosário Oeste para comprar sabão, alegando desconhecimento da intenção de seu parceiro de viagem em furtar os celulares no estabelecimento.

Em que pese à negativa de autoria do Apelante, entendo que as provas formadas nos autos se mostram suficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória. Isso porque, segundo o
depoimento da vítima e as imagens das câmeras de segurança,

o apelante distraiu a atendente para que o corréu pudesse realizar o furto.

E mesmo que ele, inicialmente, não tivesse conhecimento da conduta que seria perpetrada pelo corréu,
tem-se que ele aderiu à conduta ilícita
, pois, logo após o ilícito,
tomou conhecimento de que os celulares haviam sido furtados, podendo retornar ao estabelecimento e devolvê-los, porém optou por seguir viagem, ajudando na consumação do delito.
Destaca-se, inclusive, que ele escondeu os aparelhos celulares em sua mochila.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória. Senão vejamos:

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão e nos depoimentos das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor do crime de furto narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que a confissão do recorrente foi corroborada por outros elementos de convicção produzidos durante a instrução processual. (N.U 0003188-91.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Forte nessas razões,
mantenho a condenação do apelante Nivaldo, conforme sentença exarada nos autos.

2.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – AQUINO PINTO DA CRUZ

Pede a defesa o decote da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal), argumentando, para tanto, que não ficou comprovada a colaboração entre os autores, o liame subjetivo entre os agentes.

Contudo, sem razão.

O Direito Penal, em relação ao concurso de pessoas, adota a Teoria Unitária, a qual estabelece que ocorrerá o concurso quando mais de um agente concorrer para a prática da infração penal, mas cada um praticando conduta diversa do outro, obtendo, porém, um só resultado. Neste caso, haverá somente um delito. Assim, todos os agentes incorrem no mesmo tipo penal.

No caso em análise, ficou patente a prática delitiva por ambos os apelantes, existindo uma divisão de condutas para sua execução. Conforme esclarecido pela vítima e pelas imagens das câmeras de segurança, enquanto o apelante
Nivaldo
distraía a atendente do estabelecimento, o apelante
Aquino
subtraiu os aparelhos celulares.

Embora ele tenha argumentado que aquele não tinha conhecimento de suas intenções, esta não ficou satisfatoriamente comprovada nos autos, visto que os aparelhos celulares foram encontrados na mochila do apelante
Nivaldo,
demonstrando seu envolvimento na conduta delitiva.

Portanto, entendo que eles estavam em conluio para a prática delitiva, tendo um aderido à conduta do outro, devendo incidir a agravante prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...) 4. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao (s) coautor (es) a prática do (s) crime (s) resultante (s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente acordo prévio entre eles.
(...)
(TJ-DF 07044047720208070003 1614555, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/09/2022)

Assim, cabalmente comprovada a incidência da qualificadora do concurso de pessoas,
não há que se falar em decote.

3.

DOS PEDIDOS COMUNS

A)

DO AFASTAMENTO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA

No tocante ao pleito de afastamento da pena de multa por não ter o apelante capacidade financeira para arcar com o pagamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impossibilidade financeira do réu, não afasta a imposição e não é uma condição para o redimensionamento da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido:

“(...) Descabida, outrossim, a pretensão de afastamento da pena de multa, não apenas por não se coadunar com a via do habeas corpus, remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção - já que o não cumprimento da pena de multa não enseja conversão em pena privativa de liberdade -,
mas também porque, nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

Este também é o entendimento deste E. Tribunal:

(...) A alegada hipossuficiência do réu não possui o condão de reduzir/excluir a pena pecuniária, fixada em proporcionalidade com a reprimenda corpórea e no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo), “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC nº 298.188/RS).

(N.U 0020197-03.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Vale ressaltar que a pena de multa deve guardar conformidade com a pena privativa de liberdade aplicada, seguindo o mesmo sistema trifásico e, no caso em comento, verifico que houve desproporcionalidade na imposição da pena aplicada (20 dias-multa), razão pela qual deve ser redimensionada, observando-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade e com a condição econômico-financeira dos apelantes,
reduzir
a pena pecuniária para o patamar de
12 dias-multa.

B)

JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em parcial
consonância
com

o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Aquino Pinto da Cruz
e
Nivaldo José Romera, apenas
para
redimensionar
a pena pecuniária para
12 dias-multa para ambos os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024